Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-96.2024.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004469-96.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 045.839.303-72 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (APELADO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a filiação da parte autora à entidade apelada, tampouco a autorização dos
descontos
, cabendo à ré o ônus da prova, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo suportado pela parte autora, evidenciada a prática de cobrança indevida de contribuição sem respaldo jurídico.

O desconto irregular em proventos previdenciários de pessoa idosa caracteriza violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor fixado a título de indenização deve atender aos precedentes desta Câmara, sendo necessária a sua fixação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004469-96.2024.8.11.0051

APELANTE:

MARCO AURÉLIO BEZERRA DO NASCIMENTO

APELADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO AURÉLIO BEZERRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

no 1004469-96.2024.8.11.0051
, ajuizada em face da
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS – CAAP
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a inexistência do débito em discussão, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, a serem apurados em liquidação, contudo, julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais, e condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no artigo 85, § 2o, I a IV do Código de Processo Civil

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

Argumenta que os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica, por comprometerem a tranquilidade, a dignidade e a subsistência de pessoa idosa e hipervulnerável.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, mais juros moratórios, desde o evento danoso; e ainda, requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC (Id. 310728881).

Nas contrarrazões, a apelada defende que o desconto indevido, por si só, não gera abalo anímico relevante, tratando-se de mero dissabor cotidiano, de modo que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, razão pela qual requer o desprovimento do recurso

O preparo recursal não foi recolhido, em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade da justiça, conforme Id. 311590379.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A insurgência recursal limita-se em aferir se é devida a condenação da parte requerida a título de dano moral, ante a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.
Com acerto, a sentença que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto às regras de distribuição do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de aplicação do CDC a entidades que oferecem serviços a aposentados e pensionistas mediante descontos em folha, pois há contraprestação e habitualidade.

É fato incontroverso nos autos que a requerida/apelada realizou débitos no benefício previdenciário da parte autora/apelante, denominado
CONTRIB.CAAP 0800 580 3639”, desde 01 de março de 2024, no valor de 77,86 (setenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Alega o autor que esses descontos realizados não foram autorizados/contratados por ele e que a prática deste ato ilícito é passível de indenização.

O exame dos autos revela ausência de demonstração inequívoca da anuência da parte autora quanto aos descontos perpetrados, isso porque, no presente caso, observa-se que a Associação requerida anexou aos autos um documento intitulado "Ficha de Filiação", que supostamente foi assinado de forma digital pelo requerente (id. 310728864). Contudo, a requerida não comprovou que a assinatura tenha sido realizada por meio da Assinatura Digital ICP-Brasil, conforme regulamentado na Resolução CG ICP- Brasil n.o 182, de 18 de fevereiro de 2021 (DOC-ICP-15)

A simples juntada de documento unilateral, com assinatura impugnada, não se presta à comprovação cabal da regularidade da contratação.

Ao deixar de provar a autenticidade da assinatura, a apelada não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, II, CPC). Reitere-se: não se trata de prova diabólica, mas de obrigação básica daquele que realiza descontos em folha, com base em autorização formal.

Os descontos indevidos, realizados mensalmente em benefício previdenciário, afetam diretamente o mínimo existencial da parte autora, ensejando inequívoco abalo à sua esfera moral.

Destarte, ao se abstrair a conduta imputada ao apelado consistente na ausência de verificação da legitimidade da contratação, o dano experimentado pela parte autora/apelante não subsistiria. Tal constatação permite concluir pela existência do nexo causal entre a conduta da instituição apelada e o prejuízo sofrido, ensejando o reconhecimento da responsabilidade civil.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição da vítima e o caráter pedagógico da condenação, necessário a sua fixação no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, vez que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e está de acordo com os precedentes desta Câmara de Direito Privado, sendo que, merece reforma a sentença nesse ponto.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”. O autor sustentou não ter autorizado a adesão à associação ré, nem ter firmado qualquer contrato com esta. O juízo de origem entendeu haver autorização válida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os descontos realizados sem comprovação válida da contratação ensejam restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição do pedido de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo indeferi-la quando desnecessária, conforme o art. 370 do CPC e os princípios da celeridade e economia processual.

A parte ré não comprovou, de forma robusta, a anuência do autor à contratação, sendo insuficiente a alegada autorização digital sem identificação segura do contratante.
A ausência de comprovação da contratação válida atrai a incidência da responsabilidade civil pela prática de desconto indevido, nos termos do CDC.

A restituição deve se dar de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da ré, conforme entendimento do STJ e precedentes da Corte local.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, dada a vulnerabilidade e os transtornos suportados.
A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a ilicitude dos descontos efetuados e condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: “1. O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito. 2. A ausência de autorização expressa do consumidor enseja a restituição simples dos valores pagos e indenização por dano moral.”
(N.U 1013029-15.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Ivonir Donizete da Silva, declarou a inexistência do contrato referente à "Contribuição SINDIAPI", condenando a entidade ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade jurídica da gravação telefônica como prova da adesão da autora à associação sindical; (ii) a configuração de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos; e (iii) a incidência da repetição do indébito na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravação telefônica, por si só, não se reveste de validade jurídica para autorizar descontos em benefício previdenciário, conforme determina a Instrução Normativa INSS no 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.
A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024”.
(N.U 1010864-54.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por Maria Sazaria de Jesus contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material ajuizada em face da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer qualquer vínculo com a requerida, embora tenha verificado descontos mensais de R$ 57,75 sob a rubrica “Contribuição UNASPUB” desde janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e (ii) determinar se a cobrança indevida caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de comprovação de contratação válida entre as partes evidencia a inexistência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário da autora, sendo ilícita a cobrança realizada.
4. A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da requerida, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, presumindo-se a má-fé diante do benefício obtido de forma indevida.
5. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude ou atuação de terceiros.
6. O desconto indevido diretamente sobre verba alimentar de aposentada, pessoa presumidamente vulnerável, gera abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), sendo desnecessária a prova do sofrimento concreto.
7. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o valor do desconto e o caráter pedagógico da condenação.
8. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir da data de publicação da sentença, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ e com as adaptações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 quanto à aplicação da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.
9. Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A prática de descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral presumido, em razão da violação à dignidade do consumidor vulnerável.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, é objetiva, e não se elide pela ausência de demonstração de culpa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, 406; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJMT, ApCiv no 1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024; TJMT, ApCiv no 1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv no 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025
”. (N.U 1012931-30.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso curso, para reformar parcialmente a sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com incidência de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, mantendo os demais termos da sentença.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, determino que o percentual fixado na origem a título de honorários sucumbenciais incida sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025